Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do agravado/réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indefere a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão recursal do agravante se amolda ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, inciso XI, que autorizam a interposição do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "Desafia agravo de instrumento decisão, sem fundamentação, que indefere a inversão do ônus da prova".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II e §1o, 1.009, §1o, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019;